Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017171-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILO CESAR VALERIO COSTA - CPF: 071.071.311-84 (AGRAVANTE), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 012.431.941-62 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que dera provimento à apelação de
Brasilseg
Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A. para julgar improcedentes os pedidos iniciais em ação securitária.

II.

Questão em discussão

2. O ponto central é a admissibilidade do agravo interno interposto contra uma decisão colegiada.

III.

Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

5. Precedentes jurisprudenciais foram citados, reforçando que o recurso utilizado é manifestamente inadequado e não pode ser admitido.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada, por configurar erro grosseiro."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp

1.67
3
.107/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
NILO CESAR VALERIO COSTA e FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA

contra o
v.
acórdão da 1a Câmara de Direito Privado

deste TJMT, que
à unanimidade,
rejeitou o

Recurso de
Embargos de Declaração

no

1017171-46.2020.8.11.0041
,
mantendo assim,
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível (Proc. no 1017171-46.2020.8.11.0041) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e pelo BANCO DO BRASIL SA, à unanimidade, deu provimento a ambos os recursos para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. no
282425386
e 267880763
)
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão merece reforma, porquanto desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a existência de apólice de seguro vigente à época do falecimento do segurado, com capital segurado no valor de R$ 326.638,60
.

Sustentam que não houve pagamento integral da indenização por invalidez, motivo pelo qual a cláusula contratual que prevê exclusão do segurado da cobertura em caso de recebimento de 100% do capital por invalidez não se aplica ao caso concreto
.

Defendem, ainda, que as cláusulas 54.4 e 54.5 da apólice preveem que, em caso de morte decorrente do mesmo acidente que ensejou a invalidez parcial, o valor já pago deve ser deduzido da indenização por morte, mas não excluído integralmente
, como entendeu a decisão agravada.

Aduzem que o óbito do segurado decorreu da evolução clínica do acidente ocorrido em 2018, que também ensejou o pagamento parcial por invalidez, restando presente o nexo causal
apto a justificar a cobertura securitária por morte.

Pontuam que a decisão agravada incorreu em omissão ao não enfrentar as cláusulas contratuais relevantes e as provas documentais que comprovam a vigência da apólice no momento do sinistro, bem como violou os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e interpretação mais favorável ao consumidor
.

Ao final, requerem

“
q
ue seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, ß2o (parte final), do CPC/15
”
(cf. Id. no
286455869
).

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é manifestamente inadmissível.

Ora, no claro, objetivo e
rígido limite estabelecido pelo art
.
1.021
,
caput
,
do
CPC
,
“
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”, ou seja, s
omente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

Por isso
,

“
a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar
decisão monocrática do relator
”

(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp

1.67
3
.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020,
DJe
7/10/2020)
.

A propósito:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...).
A interposição de agravo interno
contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os
arts
. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ.

4. Agravo interno não provido.
”
(
STJ -
TERCEIRA TURMA
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.010.369/SP, relator Ministro
MOURA RIBEIRO
, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 8/6/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (
STJ -
TERCEIRA TURMA
-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.973.527/RJ,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em
11/4/2022,
DJe
19/4/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
”
(
STJ -
TERCEIRA TURMA
-
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j
ulgado em
14/2/2022,
DJe
16/2/2022)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(...).
2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3.
Agravo interno não conhecido.
(
STJ -
TERCEIRA TURMA
-

AgInt
no
AgInt
no
AREsp

1.67
3
.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
julgado em
28/9/2020,
DJe
7/10/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(
STJ -
TERCEIRA TURMA
-
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julgado em
21/9/2020,
DJe
24/9/2020)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O
Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não
conhecido.”
(
STJ -
CORTE ESPECIAL

-
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.584.460/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
12/5/2020,
DJe
26/5/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(
STJ - QUARTA
TURMA
-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j
ulgado em
11/5/2020,
DJe
18/5/2020)

Pelo exposto, diante da manifesta inadequação da via eleita,
não conheço do

agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025